Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702630-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA CARDOSO JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. BUSCA VEICULAR. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. 1. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes. 2. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem, uma vez que a busca pessoal/veicular não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, tendo em vista a existência de informação concreta e específica de que os acusados estavam traficando drogas na região e a indicação precisa do veículo utilizado pelos réus na prática do ilícito. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI, da CF), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos. 3.1. Havendo indícios da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. 4. Os depoimentos firmes e convergentes das testemunhas, a prova documental anexada aos autos, a confissão de um dos acusados e os demais elementos probatórios não deixam dúvidas sobre a prática dos delitos imputados na denúncia. 5. O art. 155 do CPP veda condenações fundamentadas exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o que não impede que o juiz considere elementos provenientes do inquérito policial, mas determina que tais elementos sejam corroborados por provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. 5.1 Nada obsta que a confissão extrajudicial, aliada a outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, venham a amparar o decreto condenatório. Precedentes. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, 157, caput, e § 1o, 240, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade das provas advindas das buscas veicular e pessoal, ao argumento de ausência de justificativa e elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos. Defende, portanto, sua absolvição por ausência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 157, caput, e § 1o, 240, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Pelo exposto, verifica-se que ocorreram tanto a busca pessoal/veicular quanto a busca domiciliar, não havendo que se falar em ilegalidade de nenhuma delas [...] No caso dos autos, a busca pessoal/veicular está devidamente fundamentada, em razão da ocorrência de fundada suspeita [...] Assim, legítima a busca veicular/pessoal realizada, já que presentes a justa causa e a fundada suspeita, que se confirmaram [...] Já em relação à busca domiciliar na residência do acusado CARLOS, realizada após a busca pessoal, também não se verifica qualquer ilegalidade. Ao contrário do que aduz a defesa, as duas testemunhas policiais foram uníssonas em afirmar que o ingresso na residência foi autorizado por CARLOS. Tanto em juízo quanto na fase investigativa, as testemunhas policiais afirmaram categoricamente que CARLOS autorizou a entrada dos agentes e, inclusive, segurou o cachorro que ficava na casa enquanto os policiais diligenciavam no local. As testemunhas ainda destacaram que foi o próprio CARLOS que informou seu endereço. Tendo em vista as declarações firmes e coesas dos policiais militares, considero que está devidamente demonstrado que, no momento da abordagem policial, CARLOS apresentou postura colaborativa, sendo o ingresso na residência autorizado por ele [...] De mais a mais, apenas para fins argumentativos, importante ressaltar que, mesmo que não houvesse a autorização do réu para o ingresso na residência, a busca domiciliar ainda estaria justificada em razão da situação flagrancial [...] Como restou demonstrado nos autos, os policiais só ingressaram na casa de CARLOS após receberem denúncia anônima especificada informando que o acusado estava envolvido com o tráfico de drogas e o flagrarem portando documento falso e enorme quantidade de dinheiro em espécie (R$ 16.000,00), sem qualquer justificativa legal. Nota-se, portanto, que a busca domiciliar não ocorreu de forma aleatória, mas foi baseada em circunstâncias prévias que justificaram o ingresso dos policiais na residência, ante as evidentes suspeitas de haver objetos ilícitos no local. Por todo o exposto, certo é que não há qualquer motivo para reconhecer a ilegalidade das provas dos autos, visto que as diligências policiais ocorreram em observância aos parâmetros legais e constitucionais. As provas obtidas pela polícia são perfeitamente legais, não havendo qualquer nulidade no processo” (ID. 61253682). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016